Tribunal: CARF
Processo: 11065.724781/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 17 do Decreto 70.235/72, que reza que a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante será considerada não impugnada, operando-se, destarte, preclusão consumativa, o que, nesta esteira, impede o conhecimento de recurso que inova as questões que não foram objeto de análise pela instância a quo.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724781/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.246 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOVEIS SINOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DE
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 17 do Decreto 70.235/72, que reza que “a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante” será considerada não impugnada,
operando-se, destarte, preclusão consumativa, o que, nesta esteira, impede o
conhecimento de recurso que inova as questões que não foram objeto de
análise pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida-se de questionamentos opostos pela insurgente à Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 769346, de 10/09/2012, e-fls.13, com efeitos a partir de 01/01/2013, que
comunicou a exclusão da empresa do SIMPLES Nacional ante a constatação de dívidas relativas
ao regime tratado pela LC 123/06 (consistentes em duas inscrições em divida ativa, controladas
pela PGFN).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724781/2012-35
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.246 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2012-35

Em sua defesa, apresentada a e-fls. 2 a 37, a interessada alegou que as duas
dividas que teriam dado azo á sua exclusão do SIMPLES eram objeto de duas execuções fiscais
e que, quanto a tais demandas, teria oposto “exceção de pré-executividade”. De mais a mais,
afirma que em relação a uma daquelas inscrições, teria providenciado o competente
parcelamento.
Alega, assim, que como as aludidas pendências se encontravam “sub judice” e/ou
parceladas, tais dividas seriam inexigíveis, sendo descabida a sua exclusão do SIMPLES.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto decidiu por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade oposta. Os argumentos adotados pela Turma a
quo foram resumidos na ementa cujo teor se reproduz:
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.DÉBITOS
COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, não regularizados no prazo de até 30 dias contados a partir da
ciência do ato de exclusão do Simples Nacional, é circunstância impeditiva à
permanência em tal regime diferenciado.
EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A apresentação de pré-executividade em execução fiscal, não tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses de suspensão
encontram-se dispostas no art. 151 do CTN.
A empresa teve ciência do julgamento acima em 27/11/2014 (AR de e-fl. 54),
tendo interposto o seu apelo 22/12/2014 (conforme termo de juntada de e-fl. 87), em que, após
abandonar completamente os argumentos despendidos em sua impugnação, inova a discussão
para sustentar a inconstitucionalidade das disposições legais e infralegais que prevêm a vedação
à adesão ao SIMPLES em face da existência de pendências fiscais.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e se encontra assinado por procuradores devidamente
constituídos nos autos. Entretanto, como exposto no relatório que precede este voto, as razões de
insurgência inovam completamente lide e veiculam argumentos não submetidos ao crivo da
instância a quo.
Considerando-se, neste particular, as disposições do art. 17 do Decreto 70.235/72,
que reza que “a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante” será
considerada não impugnada, operando-se, destarte, preclusão consumativa. E isto, per se, já seria
suficiente para negar seguimento ao recurso.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.246 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2012-35

Todavia, vê-se, outrossim, que a interessada pretende, neste foro, questionar a
validade, à luz do Texto Constitucional, das regras encartadas, notadamente, nos preceitos do art.
17, V, da LC 123/06, ante a violação a diversos princípios e garantias fundamentais (dentre tais,
a livre inciativa, a ampla defesa e contraditório).
Sabe-se, entretanto, que esta questão especificamente (art. 17, V, da LC 123/06)
não foi, até então, objeto de quaisquer pronunciamentos pelo STF de sorte que se encontra, até
aqui, plenamente vigente. Neste diapasão, além do problema da preclusão, incidem no caso,
ainda, os ditames da Súmula/CARF de no 2 que, por sua vez, pontua a incompetência deste
CARF para apreciar argumentos atinentes à inconstitucionalidade de normas em plena eficácia.
Como, na forma do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF, este Colegiado está
compelido à observar as Sumulas emitidas por este Órgão de jurisdição administrativa, não nos
restaria alternativa senão reconhecer a incompetência a que alude o verbete sumular supra.
É sabido, entretanto, que a maioria de meus pares não compartilha do
entendimento acima (pelo não conhecimento do recurso em face da Sumula 2)... seja como for, o
não conhecimento das razões de insurgência já se imporia, como dito anteriormente, pela
inadvertida inovação da matéria versada nos autos.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital